Tribunal: TJES
Processo: 5015173-43.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015173-43.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: L. V. S. B. e outros

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PROTEÇÃO INTEGRAL DE CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. AGENDAMENTO DE CONSULTA E ACOMPANHAMENTO MÉDICO. OMISSÃO ESTATAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória para garantir tratamento neuropediátrico à criança. Guias médicas de 2021 atestam necessidade de tratamento contínuo e especializado. Alegação de omissão estatal.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se a omissão do Poder Público no fornecimento de tratamento médico especializado para criança em situação de vulnerabilidade caracteriza violação ao direito à saúde, previsto no art. 196 da CF/1988, e ao princípio da proteção integral, previsto no art. 4º do ECA.

III. Razões de decidir
A saúde é direito de todos e dever do Estado, conforme o art. 196 da CF/1988, devendo ser garantida por políticas públicas que assegurem acesso universal e igualitário aos serviços necessários.
O ECA determina prioridade absoluta à efetivação de direitos fundamentais de crianças e adolescentes, impondo ao Poder Público a adoção de medidas concretas para proteção integral.

A inércia estatal em situações como a dos autos configura violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da prioridade absoluta, justificando a concessão de tutela provisória para garantir tratamento médico especializado.

IV. Dispositivo e tese
Agravo de instrumento provido para determinar que o Poder Público realize o acompanhamento neuropediátrico solicitado, sob pena de multa diária, sem prejuízo de bloqueio de verbas públicas para o devido cumprimento.

Tese de julgamento:
“A omissão do Poder Público em garantir tratamento médico especializado para criança em situação de vulnerabilidade caracteriza violação ao direito à saúde e ao princípio da proteção integral, justificando a concessão de tutela provisória para assegurar o atendimento necessário.”
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5015173-43.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: L. V. S. B., JANIELLE SANTOS SILVA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE VILA VELHA

VOTO

O recurso deve ser analisado à luz dos princípios constitucionais e legais que asseguram o direito à saúde e à proteção integral de crianças e adolescentes, com base nos artigos 196 da Constituição Federal e 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A documentação apresentada, especialmente as guias médicas emitidas desde 2021, atestam a necessidade de acompanhamento neuropediátrico para a agravante. O diagnóstico, conforme os relatórios médicos anexados, aponta atraso de desenvolvimento motor e sensorial, não fala corretamente, possui dificuldade de aprendizado e não interage com outras pessoas, condição que exige tratamento contínuo e especializado. A ausência de providências concretas pelo Poder Público para viabilizar o atendimento comprova a falha no cumprimento do dever estatal de garantir o direito à saúde.

Conforme jurisprudência predominante no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça, “[...]
a ordem constitucional vigente, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não 'qualquer tratamento', mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento
[...]” (RMS 24.197/PR, rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 04.05.2010).

A Constituição Federal assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantida mediante políticas públicas que promovam acesso universal e igualitário aos serviços necessários. No caso dos autos, a inércia estatal caracteriza omissão que viola o princípio da dignidade da pessoa humana, especialmente quando se trata de uma criança em situação de vulnerabilidade.

O ECA, em seu artigo 4º, estabelece a absoluta prioridade de crianças e adolescentes na efetivação de seus direitos fundamentais, incluindo a saúde. Tal prioridade impõe ao Poder Público a obrigação de adotar medidas que garantam a proteção integral da agravante, o que reforça a necessidade de concessão da tutela pleiteada.

Ademais, cada dia de atraso no início do acompanhamento médico reduz as chances de mitigação dos danos e pode comprometer de forma permanente o futuro da criança. Essa condição demonstra o risco de dano irreversível caso o atendimento neuropediátrico não seja imediatamente viabilizado.

Pelas razões expostas, conheço e
dou provimento
ao recurso para, confirmando a medida liminar, determinar que os agravados, no prazo de 5 (cinco) dias, agendem e realizem o acompanhamento da agravante com médico neuropediatra, nos termos da guia de solicitação da lavra da médica pediatra Luiza Gabriella Dupim Walter - CRM/ES 13353, da Unidade de Estratégia da Saúde da Família Terra Vermelha - SEMSA/PMVV/SUS (de 06/08/2021), na rede pública ou privada, se necessário, às expensas do Poder Público, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de eventual bloqueio de verbas públicas para o devido cumprimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025

Acompanho o E. Relator.

E. Pares, após exame dos autos, concluo por acompanhar o voto de relatoria.

É o voto.